Tribunal: TJMT
Processo: 1011318-19.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Agravo de Instrumento n. 1011318-19.2019.8.11.0000
Agravante: Agnaldo Rodrigues de Carvalho e Outros
Agravado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Compulsando os autos, observa-se no ID no 13701017 que a Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso requereu a sua intervenção no presente feito na condição de amicus curiae, ressaltando que uma das Rés na Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa é a advogada Débora Simone Rocha Faria, inscrita na OAB/MT sob o no 4.198, que prestava serviços jurídicos ao Prefeito Municipal, situação que entende justificar a necessidade de intervenção do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso, notadamente para salvaguardar o livre e desassombrado exercício da advocacia, por contribuir para melhor julgamento da demanda, notadamente em razão da sua finalidade institucional.
Por essas razões, pugna pela sua admissão no feito como amicus curiae, para oportunamente apresentar suas razões.
É a síntese do necessário.
Decido.
O novo Código de Processo Civil prevê expressamente a figura do amicus curiae, algo inovador no direito brasileiro. O art. 138 do CPC tem a seguinte redação:
Art. 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a manifestação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de quinze dias da sua intimação.
§ 1o A intervenção de que trata o caput não implica alteração de competência nem autoriza a interposição de recursos, ressalvadas a oposição de embargos de declaração e a hipótese do § 3o.
§ 2o Caberá ao juiz ou relator, na decisão que solicitar ou admitir a intervenção, definir os poderes do amicus curiae.
§ 3o O amicus curiae pode recorrer da decisão que julgar o incidente de resolução de demandas repetitivas.
Como se vê, o amicus curiae – “amigo da corte” ou “amigo do tribunal” – constitui pessoa ou entidade estranha à causa, que intervém na demanda, provocada ou voluntariamente, com o fim de auxiliar o Tribunal, oferecendo esclarecimentos sobre questões relevantes.
A legitimação da entidade de classe para figurar na qualidade de amicus curiae exige dois requisitos: (a) a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia; (b) representação adequada.
A relevância da matéria se traduz na relação de congruência entre os objetivos estatutários ou as finalidades institucionais da entidade representante e o tema objeto da demanda.
In casu, em que pesem os argumentos apresentados, não se vislumbra a existência de discussão de caráter institucional a autorizar a intervenção processual da Ordem dos Advogados do Brasil no presente feito, porquanto, conforme entendimento consolidado do STJ, a matéria referente à impossibilidade de responsabilização a título de improbidade administrativa em função da emissão de parecer técnico por advogado, não reclama a necessidade da intervenção do amigo da Corte.
No mesmo sentido, verifica-se:
ADMINISTRATIVO. ATO DE IMPROBIDADE. CONTRATAÇÃO DE SHOWS SEM LICITAÇÃO. OFERECIMENTO DE PARECER DESPROVIDO DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INTERPOSTO PELA 140a SUBSEÇÃO DE PIRAJUÍ, SP, DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO QUE RECEBERA A AÇÃO EM FACE DO ADVOGADO. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO DE CARÁTER INSTITUCIONAL A AUTORIZAR A INTERVENÇÃO PROCESSUAL. FALTA DE LEGITIMIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DO VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/73. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADO N. 211 DA SÚMULA DO STJ. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
I - Não há ofensa ao art. 535, do CPC, quando o aresto a quo decide plenamente a controvérsia e se apresenta devidamente motivado, sem
omissões, contradições ou obscuridades a serem sanadas, não sendo necessário que o magistrado efetue o prequestionamento numérico dos dispositivos legais aplicáveis ao caso ou que este se manifeste sobre cada um dos argumentos apresentados pela parte.
II - O Ministério Público Federal, em manifestação do custus legis, opinou pelo desprovimento do recurso especial.
III - O enfrentamento das alegações atinentes à caracterização ou não de atos de improbidade administrativa, sob a perspectiva subjetiva - consubstanciada pela existência ou não de elemento anímico, não foi objeto de discussão nos autos, pois somente se decidiu que a parte recorrente não possui legitimidade para interposição do agravo de instrumento. Falta, portanto, o necessário prequestionamento da matéria, incidindo quanto a este ponto o enunciado n. 211 da Súmula do STJ, segundo o qual: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo."
IV - Verifica-se, assim, que as pretensões recursais, assim como o pedido do amicus curiae, esbarram no entendimento consolidado na jurisprudência desta Corte, incidindo, na espécie, a Súmula n. 83 do STJ: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a
orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida".
V - As afrontas ao artigo 499 do Código de Processo Civil de 1973 e artigo 2o, § 3o, e artigo 49, parágrafo único, ambos da Lei n. 8.906/94
não comportam acolhimento.
VI - Neste órgão jurisdicional de superposição, está consolidado o entendimento quanto ao descabimento da intervenção da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB em demandas que não versam sobre as prerrogativas dos advogados ou, então, "disposições ou fins" da Lei n. 8.906/94. Precedentes: AgRg no Ag 1253420/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2010, DJe 04/05/2011; AgRg no REsp 1478095/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 01/09/2015.
VII - Agravo interno improvido.
(STJ – AgInt no REsp 1.587.658/SP, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/12/2017, DJe 12/12/2017). Destaquei
Com efeito, no caso dos autos a questão é jurídica (Ação civil pública que discute a suposta prática de improbidade administrativa por 6 vereadores do Município de Rondolândia, que teriam realizado Sessão Extraordinária com o fim de promover uma eleição complementar para os cargos vagos da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Rondolândia/MT, uma vez que os Vereadores que ocupavam tais vagas se ausentaram por mais de 120 (cento e vinte) dias, em decisão judicial proferida na ação civil de improbidade administrativa, com participação em tese, da advogada Débora Simone Rocha Faria, inscrita na OAB/MT sob o no 4.198, que prestava serviços jurídicos ao Prefeito Municipal), e não institucional, pois não trata das prerrogativas dos advogados, nem das ‘disposições ou fins’ do Estatuto da Advocacia (artigo 49, ‘caput’, da Lei 8.906/1994), e eventual procedência da ação não irá, data vênia, repercutir na esfera jurídica da entidade, no caso, a Ordem dos Advogados do Brasil – Secção Mato Grosso, razão pela qual o pedido de ingresso na condição de amicus curiae deve ser indeferido.
A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:
(...)
V. Consoante jurisprudência firmada no STF e no STJ, o amicus curiae atua como "ajudante", "auxiliar" do magistrado na tarefa hermenêutica, cujo único objetivo é o de aprimorar ainda mais as decisões proferidas pelo Poder Judiciário, e não defender ou auxiliar uma das partes. Assim, é preciso diferenciar o interesse institucional, essencial a quem pretenda intervir como amicus curiae, em processo alheio, com o fim de esclarecer as questões relacionadas à matéria controvertida, do interesse jurídico de quem somente almeja a vitória de um determinado posicionamento, defendido por uma das partes. Com efeito, de há muito, o STF entende ser imprescindível "a demonstração, pela entidade pretendente a colaborar com a Corte, de que não está a defender interesse privado, mas, isto sim, relevante interesse público" (STF, AgRg na SS 3.273-9/RJ, Rel. Ministra ELLEN GRACIE, TRIBUNAL PLENO, DJe de 20/06/2008). Isso porque "não se trata de uma intervenção de terceiros, e sim de um ato de admissão informal de um colaborador da corte. Colaborador da corte e não das partes, e, se a intervenção de terceiros no processo, em todas as suas hipóteses, é de manifesta vontade de alguém que não faz parte originalmente do feito para que ele seja julgado a favor de um ou de outro, o amicus curiae, por seu turno, somente procura uma decisão justa para o caso, remetendo informações relevantes ao julgador" (STF, ADPF 134 MC, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 30/04/2008). Em igual sentido, decidiu o Plenário do STF, que "a presença de amicus curiae no processo se dá, portanto, em benefício da jurisdição, não configurando, consequentemente, um direito subjetivo processual do interessado" (STF, ED na ADI 3460, Rel. Ministro TEORI ZAVASCKI, TRIBUNAL PLENO, DJe de 12/03/2015). Nesta Corte, no mesmo sentido: STJ, AgRg na PET no REsp 1.336.026/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 28/03/2017; AgInt no REsp 1.587.658/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 12/12/2017.
VI. O CPC de 2015, ao expressamente dispor que cabe ao juiz ou ao relator a competência para avaliar a necessidade e a utilidade da intervenção do amicus curiae no feito (art. 138), bem como de sua manifestação por escrito ou de sustentação oral, no momento processual adequado (art. 138, § 2o), reafirmou que não se trata de um direito subjetivo do amicus curiae, mas de uma faculdade conferida ao magistrado.
VII. No caso, não há falar em omissão ou em nulidade de julgamento, pelo fato de a embargante - que figura, no feito, como amicus curiae, e não como parte -, não ter sido intimada para realizar sustentação oral, na sessão de julgamento do Recurso Especial repetitivo, porquanto não se trata de direito absoluto, de vez que a presença do amicus curiae, embora conveniente, não é indispensável para a validade do ato, sendo a sustentação oral uma faculdade que pode, ou não, ser deferida pelo relator, e que, no caso, restou despicienda. Em verdade, a sua participação como apoio técnico, ou seja, desprovida de interesse subjetivo, foi devidamente alcançada, na medida em que teve liberdade para apresentar posicionamentos jurídicos e documentos relacionados com a controvérsia, conforme consta de sua manifestação escrita acostada aos autos. De fato, todas as suas ponderações foram levadas em consideração e foram devidamente analisadas, pelo voto condutor do acórdão ora embargado, tornando desnecessária qualquer manifestação durante o julgamento, mesmo porque as teses por ele sustentadas coincidem com aquelas defendidas pelo Sindicato dos Policiais Federais no Estado do Paraná - SINPEF, autor da Ação Ordinária ajuizada contra a União,.
(...). (STJ – EDcl no REsp 1617086/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/10/2019, DJe 15/10/2019).
Assim indefiro o pedido de intervenção na condição de amicus curiae, requerida pela Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso.
Às providências.
Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de agosto de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora